Tribunal: TJMT
Processo: 1013812-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013812-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Competência da Justiça Estadual, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALLISON MEDEIROS SARTORE - CPF: 436.453.838-83 (ADVOGADO), JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO), GRUPO CAPITAL CONSIG HOLDING S.A. - CNPJ: 33.189.359/0001-08 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ALCIDES NEY JOSE GOMES - CPF: 490.084.801-82 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LUAN SERGIO GONCALVES DOS REIS - CPF: 052.945.271-54 (ADVOGADO), JACQUELINE LOPES COPRIVA - CPF: 424.659.878-01 (ADVOGADO), MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), GUSTAVO ALMEIDA MARINHO - CPF: 825.852.535-20 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), PAULO SERGIO BRAGA BARBOZA - CPF: 010.874.308-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA POR ENTENDER QUE PODE HAVER INTERESSE DA UNIÃO NO FEITO – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – DESNECESSIDADE – LEI N.º 14.181/2021 (SUPERENDIVIDAMENTO) – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo. Precedentes do STJ. É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por JOSEMAR PEREIRA DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) nº 1001670-72.2024.8.11.0086, movida em face de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS, declinou a sua competência para a Subseção Judiciária de Diamantino/MT, por entender que pode haver interesse da união no feito.

Nas razões recursais, a parte agravante aduz os pedidos cumulados na peça inicial se fundamentam em caso de superendividamento, que se relaciona a todas as instituições financeiras integrantes do polo passivo da ação, incluindo a Caixa Econômica Federal.

Destaca que por força legal, o processo de superendividamento requer a presença de todos os credores no polo passivo da ação, conforme determina o art. 104-A da Lei n.º 14.181/2021.

Pontua que o Supremo Tribunal Federal, ao definir a questão constitucional em debate no RE 678.162 (Tema 859), assentou que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para outros procedimentos que envolvam concursos de credores, como a insolvência civil, e não somente a falência, como expressamente indicado no artigo 109, I, da CF, desse modo, é possível o ajuizamento da ação de repactuação de dívida no âmbito da Justiça Estadual.

Requer, assim, liminarmente, a concessão do efeito ativo para reformar a decisão combatida. No mérito, pede a confirmação da liminar.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 219354198.

As contrarrazões foram ofertadas nos Ids. 224569163, 224661658 e 224700167 somente por BANCO DAYCOVAL S. A., BANCO MASTER S. A. e BANCO DO BRASIL S. A., respectivamente.

Os demais agravados quedaram-se inertes, conforme certidão de Id. 225001198 e 226437670.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da competência para julgamento da vertente demanda de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei n.º 14.181/2021, que tem por autor, o ora agravante, se existe ou não interesse que justifique o declínio pelo Juízo
a quo
e o envio dos autos à Justiça Federal.

Pois bem.

A questão é simples e não merece maior digressão.

Via de regra, quando há empresa pública no polo passivo da demanda, a Justiça Federal é o foro competente para julgamento do feito, no entanto, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência 193.066 - DF, reconheceu a competência da justiça comum estadual para processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento, ainda que exista interesse do ente federal.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - SUPERENDIVIDAMENTO - CONCURSO DE CREDORES PREVISTO NOS ARTIGOS 104-A, B E C, DO CDC, NA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 14.181/21 - POLO PASSIVO COMPOSTO POR DIVERSOS CREDORES BANCÁRIOS, DENTRE ELES, A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EXCEÇÃO À REGRA DE COMPETÊNCIA PREVISTA NO ART. 109, I, DA CF/88 - EXEGESE DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DEFINIDA EM REPERCUSSÃO GERAL - DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça é competente para o conhecimento e processamento do presente incidente, pois apresenta controvérsia acerca do exercício da jurisdição entre juízos vinculados a Tribunais diversos, nos termos do artigo 105, I, "d", da Constituição Federal. 2. A discussão subjacente ao conflito consiste na declaração do juízo competente para o processar e julgar ação de repactuação de dívidas decorrentes do superendividamento do consumidor, em que é parte, além de outras instituições financeiras privadas, a Caixa Econômica Federal. 3. A alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor, por meio do normativo legal n.º 14.181/2021, de 1º de julho de 2021, supriu lacuna legislativa a fim de oferecer à pessoa física, em situação de vulnerabilidade (superendividamento), a possibilidade de, perante seus credores, rediscutir, repactuar e, finalmente, cumprir suas obrigações contratuais/financeiras. 4.
Cabe à Justiça comum estadual e/ou distrital processar e julgar as demandas oriundas de ações de repactuação de dívidas decorrentes de superendividamento - ainda que exista interesse de ente federal - porquanto a exegese do art. 109, I, do texto maior, deve ser teleológica de forma a alcançar, na exceção da competência da Justiça Federal, as hipóteses em que existe o concurso de credores.
5. Conflito conhecido para declarar a competência do r. juízo comum do Distrito Federal e Territórios para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, recomendando-se ao respectivo juízo, ante à delicada condição de saúde do interessado, a máxima brevidade no exame do feito.”
(CC n. 193.066/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Na hipótese, entre diversas instituições financeiras há a Caixa Econômica Federal (empresa pública federal), desse modo, é aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso.

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – NATUREZA CONCURSAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NO POLO PASSIVO, INCLUSIVE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 109, I, DA CF – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “(...)
A competência para julgar Ação de Repactuação de Dívidas com fundamento na Lei n. 14.181/2021 (do Superendividamento) é da Justiça Estadual, ainda que a Caixa Econômica Federal integre o polo passivo.
Precedentes do STJ. É mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento do pedido de suspensão dos débitos. A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (N.U 1013863-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)”
(N.U 1016264-92.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA - TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS – ARTIGO 300 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 35% DA REMUNERAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Consoante entendimento firmado pela Corte Superior, compete à Justiça Estadual processar e julgar as ações de repactuação de dívidas relacionadas ao superendividamento, ainda que ente federal componha a lide.
Demonstrado que os empréstimos consignados em folha de pagamento da autora não extrapolam o limite legal, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser revogada a tutela de urgência concedida no sentido de suspender a cobrança das dívidas objeto dos autos.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14118623620248120000 Campo Grande, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data de Julgamento: 28/08/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2024)

“REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Decisão que determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em face da presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação. Impossibilidade. Questão já dirimida nos conflitos de competência pelo C.STJ.
A competência é da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as ações de repactuação da dívida, baseadas na Lei do Superendividamento, ainda que conste ente federal no polo passivo. Exceção à regra de competência da Justiça Federal no caso de concurso de credores. Exceção ao art. 109, I, da CF. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22707913920248260000 Santos, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 12/09/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação de repactuação de dívidas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024